Tribunal: TJMT
Processo: 1022387-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022387-77.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: João Sichieri Junior
Agravado: Bauer do Brasil Sistema de Irrigação e Tratamento Residual Ltda
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por João Sichieri Junior, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Emergentes e Lucros Cessantes c.c Consignação em Pagamento c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 1009820-88.2021.8.11.0040, proposta em face de Bauer do Brasil Sistema de Irrigação e Tratamento Residual Ltda., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requestado pela autora.
Inconformado, recorre o agravante. Em suas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, sustenta a possibilidade de substituição imediata do produto defeituoso, em razão dos prejuízos no cultivo da lavoura de feijão pela falta do equipamento, e a consignação em pagamento dos valores devidos. Nesse ponto, diz que a consignação do débito é necessária a fim de eximir o agravante de eventual mora, em razão do litigio sobre o objeto do pagamento.
A par de tais argumentos, apontando a presença dos requisitos legais, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos emergentes, lucros cessantes c/c consignação e pagamento proposta objetivando a condenação da empresa requerida – Bauer do Brasil, na obrigação consistente na substituição do equipamento “Bomba de Recalque, espécie Motobomba Anfíbia MB HAR 300/365-2”, além da suspensão da cobrança das demais parcelas do Contrato de Compra e Venda n. 026-19, cujos valores serão depositados judicialmente.
Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu a substituição imediata do equipamento e a consignação das parcelas pendentes judicialmente.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, ao menos, em relação ao depósito do valor do maquinário objeto do litigio, isto porque, versando a lide sobre a existência de vicio do produto adquirido, visando a substituição do bem ou restituição dos valores pagos, mostra-se possível a consignação das parcelas vincendas, por pender litígio sobre o objeto do pagamento, nos termos do art. 335, V, do CC, a fim, inclusive, de eximir-se dos encargos da mora.
Lado outro, em relação à substituição imediata do produto tido por defeituoso, como bem pontuou a togada a quo, tem-se que a questão quanto à existência de vicio do produto demanda dilação probatória, a fim de se aquilatar se a irregularidade constatada decorre de defeito de fabricação ou na operação do maquinário.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro em parte a tutela antecipada recursal, apenas para determinar o deposito da parcela devida e das parcelas vincendas, e, por conseguinte, a suspensão de eventual cobrança extrajudicial em relação a tais prestações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie a d. juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator